Tribunal: TJBA
Processo: 8010232-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010232-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRF PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: GILBERTO CARVALHO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARTA MARIA PINHO ELIAS, MARTA MARIA PINHO ELIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. TEORIA MENOR DO CDC. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. ÓBICE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CONFIGURADO. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DO IDPJ MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GRF Patrimonial Ltda. e 2R Gestão Patrimonial Ltda. contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, no bojo de cumprimento de sentença decorrente de responsabilidade civil por acidente de consumo fatal (processo nº 0103092-98.2008.8.05.0001), julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes e outras empresas no polo passivo da execução, com fundamento na teoria menor do art. 28, §5º, do CDC, reconhecendo fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça por parte da devedora original, BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por utilização de prova emprestada sem o devido contraditório; (ii) examinar a legalidade e adequação da desconsideração da personalidade jurídica das agravantes com base na teoria menor do CDC, em razão da formação de grupo econômico voltado à blindagem patrimonial e frustração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a utilização de prova emprestada, uma vez que a magistrada, ao concluir pela ocultação patrimonial, reportou-se no extenso acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. A mera menção de que no processo associado também se verificou a mesma prática não implica cerceamento de defesa.

4. A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do CDC não exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a estrutura societária represente obstáculo ao ressarcimento do consumidor, conforme art. 28, §5º, do CDC e jurisprudência do STJ.

5. A relação subjacente diz respeito a acidente de consumo com vítimas bystanders, hipótese que atrai a incidência do CDC (art. 17), consolidada na jurisprudência.

6. A robusta instrução probatória evidencia intrincado grupo econômico familiar estruturado para ocultação de bens e esvaziamento patrimonial da devedora principal, mediante identidade de sócios, endereços, canais de gestão contábil e sucessivas transações patrimoniais de vulto.

7. A inclusão das agravantes visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, diante da comprovada confusão patrimonial e prática reiterada de atos destinados a inviabilizar a execução.

8. A alegação de impenhorabilidade não prospera ante a ausência de demonstração de que os valores bloqueados sejam imprescindíveis à subsistência ou à atividade empresarial, especialmente por se tratar de holdings patrimoniais com ativos expressivos.

9. A decisão agravada se funda em documentos idôneos e produzidos sob contraditório, revelando padrão reiterado de blindagem patrimonial e utilização instrumental da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A teoria menor do art. 28, §5º, do CDC autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando esta representa obstáculo à reparação dos danos ao consumidor, independentemente de demonstração de fraude específica. 2. A existência de grupo econômico voltado à blindagem patrimonial e à frustração da execução justifica a inclusão das empresas no polo passivo da execução. 3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica na ausência de comprovação de essencialidade dos valores bloqueados à manutenção da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 792, IV, 774, I e II, parágrafo único, 833, X e 1.015, IV; CDC, arts. 17 e 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, AREsp 2.913.229/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJEN 21.08.2025; STJ, AREsp 2.033.895/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010232-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GRF PATRIMONIAL LTDA
e
2R GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
, e, como agravados,
GILBERTO CARVALHO DE JESUS
e
MARIA DELMACI BARBOSA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça